Tribunal: STJ
Processo: 0044689-61.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2441840 - RJ (2023/0272700-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FABIO ZUKERMAN
ADVOGADOS
: ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - SP115738
VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
JULIA LIBÓRIO BARBOSA - SP454195
AGRAVADO
: LERIELE CORREA SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCELA GONÇALVES RAMOS DE LIMA VIANNA - RJ197501
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, objetando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do leiloeiro em ação
declaratória de nulidade de leilão extrajudicial cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais.
2. Fato relevante. A parte autora alegou ter arrematado imóvel diverso do
anunciado em leilão promovido pelo agravante, configurando falha na prestação
do serviço. O Tribunal de origem aplicou o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), reconhecendo a solidariedade entre os integrantes da cadeia de
fornecedores e a inversão do ônus da prova
, com base no
§ 3o,
ope legis
art. 14,
do CDC.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a aplicação do
o,
art. 6
VIII, do CDC, mas manteve a incidência do
§ 3o, do mesmo diploma
art. 14,
legal, rejeitando embargos de declaração que alegavam omissão quanto ao
princípio da especialidade e à aplicação de legislação específica do leiloeiro.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o leiloeiro e o consumidor,
considerando a responsabilidade civil objetiva e a solidariedade entre os
integrantes da cadeia de fornecedores, bem como se a análise do caso concreto
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o
leiloeiro e o consumidor, configurando responsabilidade solidária entre os
integrantes da cadeia de fornecedores, nos termos dos arts. 3o, 7o, parágrafo
único, 14 e 34 do CDC.
Documento eletrônico VDA51434095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c2a8b7a-956e-4f6d-8c70-fb85acde33b1

6. A responsabilidade civil objetiva do leiloeiro decorre de sua atuação como
integrante da cadeia de fornecedores, sendo irrelevante a análise de dolo ou
culpa, conforme previsto no
do CDC.
art. 14
7. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório em sede de recurso
especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c2a8b7a-956e-4f6d-8c70-fb85acde33b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2441840 - RJ (2023/0272700-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FABIO ZUKERMAN
ADVOGADOS
: ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - SP115738
VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
JULIA LIBÓRIO BARBOSA - SP454195
AGRAVADO
: LERIELE CORREA SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCELA GONÇALVES RAMOS DE LIMA VIANNA - RJ197501
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição
Federal, objetando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do leiloeiro em ação
declaratória de nulidade de leilão extrajudicial cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais.
2. Fato relevante. A parte autora alegou ter arrematado imóvel diverso do
anunciado em leilão promovido pelo agravante, configurando falha na
prestação do serviço. O Tribunal de origem aplicou o Código de Defesa do
Consumidor (CDC), reconhecendo a solidariedade entre os integrantes da
cadeia de fornecedores e a inversão do ônus da prova
, com base no
ope legis
art. 14, § 3o, do CDC.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 6o,
VIII, do CDC, mas manteve a incidência do art. 14, § 3o, do mesmo diploma
legal, rejeitando embargos de declaração que alegavam omissão quanto ao
princípio da especialidade e à aplicação de legislação específica do leiloeiro.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51024064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:24
Código de Controle do Documento: ce321bcc-39d1-4ddd-93e9-2d140b7d45ea

4. A questão em discussão consiste em saber se o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o leiloeiro e o consumidor,
considerando a responsabilidade civil objetiva e a solidariedade entre os
integrantes da cadeia de fornecedores, bem como se a análise do caso
concreto demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o
leiloeiro e o consumidor, configurando responsabilidade solidária entre os
integrantes da cadeia de fornecedores, nos termos dos arts. 3o, 7o, parágrafo
único, 14 e 34 do CDC.
6. A responsabilidade civil objetiva do leiloeiro decorre de sua atuação como
integrante da cadeia de fornecedores, sendo irrelevante a análise de dolo ou
culpa, conforme previsto no art. 14 do CDC.
7. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório em sede de
recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de FABIO ZUKERMAN contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 5969):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO COM BASE
NO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC (OPE JUDICIS). DEMANDA QUE VERSA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSUBSTANCIADA EM
SUPOSTA DIVULGAÇÃO DE DADOS ERRÔNEOS SOBRE O BEM
ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. AUTOR QUE ALEGA HAVER
ARREMATADO IMÓVEL DISTINTO DO QUE FORA DIVULGADO
PELOS RÉUS. EXISTÊNCIA DE DOIS IMÓVEIS NA MESMA
NUMERAÇÃO. LEILOEIRO QUE FIGURA COMO PARCEIRO
COMERCIAL DO PROPRIETÁRIO, PELO QUE INTEGRA A CADEIA
DE
FORNECEDORES
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, 7o, PAR. ÚNICO, E 34 DO CDC.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE, NA REALIDADE, ENSEJA A
INVERSÃO OPE LEGIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR (ARTIGO 14,
§3o, DO CDC). DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA
DOS REQUISITOS DA INVERSÃO OPE JUDICIS. RECURSO A QUE SE
DÁ PARCIAL PROVIMENTO."

Documento eletrônico VDA51024064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:24
Código de Controle do Documento: ce321bcc-39d1-4ddd-93e9-2d140b7d45ea

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
99-111).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 132-141), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 3o, 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, pois teria
ocorrido a aplicação indevida da legislação consumerista à relação com o leiloeiro, que, segundo
o recorrente, não se enquadraria como fornecedor nos termos do CDC, sendo sua profissão
regulamentada por legislação especial, o que afastaria a solidariedade prevista nesses
dispositivos;
(II) Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois teria sido aplicada a
responsabilidade civil objetiva ao leiloeiro, desconsiderando que, conforme o recorrente, ele só
poderia ser responsabilizado em caso de dolo ou culpa, em razão de sua atuação como
mandatário, conforme previsto em legislação específica;
(III) Art. 667 do Código Civil, pois teria sido desconsiderado que o leiloeiro, na
condição de mandatário, só responderia por prejuízos causados por dolo ou culpa, sendo
inadequada a imposição de responsabilidade objetiva, como teria ocorrido no caso;
(IV) Aplicação ao caso concreto do Tema Repetitivo 1095 do STJ, pois teria sido
ignorado o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria a casos de
execução de garantia fiduciária, como o presente, em razão da prevalência da legislação
específica sobre a matéria.
Não foram oferecidas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
189-192), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 200-205).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a parte recorrida ajuizou ação declaratória de
nulidade de leilão extrajudicial cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais, alegando que arrematou imóvel diverso do anunciado em leilão promovido pelo
agravante. A decisão agravada aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e
inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, sob o fundamento de que a autora
seria hipossuficiente e vulnerável. O agravante, por sua vez, sustentou que sua atividade como
leiloeiro é regulada por legislação específica, o Decreto 21.981/32, e que, por força do princípio
da especialidade, o CDC não seria aplicável à relação, além de argumentar que não estariam
presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova.
No julgamento do agravo de instrumento, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso, afastando a aplicação do
art. 6o, VIII, do CDC, mas reconhecendo a incidência do art. 14, § 3o, do mesmo diploma legal.
O colegiado entendeu que a responsabilidade do ora recorrente, enquanto integrante da cadeia de
fornecedores, seria objetiva, mas que a inversão do ônus da prova, no caso, operaria
,
ope legis
dispensando a análise de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações (e-STJ, fls. 60-69).
Documento eletrônico VDA51024064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:24
Código de Controle do Documento: ce321bcc-39d1-4ddd-93e9-2d140b7d45ea

Posteriormente, o Tribunal recorrido rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo agravante, reafirmando que o acórdão anterior já havia analisado a controvérsia de forma
clara e fundamentada. O colegiado destacou que não há omissão quanto à aplicação do princípio
da especialidade, pois a decisão considerou a legislação específica do leiloeiro, mas concluiu
pela aplicação do CDC em razão da relação consumerista configurada. Ressaltou, ainda, que os
embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida (e-STJ, fls. 100-111).
A irresignação não merece prosperar.
No caso concreto, a controvérsia suscitada no apelo nobre está centrada em
alegações de que o acórdão recorrido teria violado diversas normas do Código de Defesa do
Consumidor, dentre elas os arts. 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 34, mas todas elas fundamentadas
em questões de fato controvertidas, a saber, a caracterização da responsabilidade civil de
leiloeiro no âmbito de prestação de serviços em arrematação de bem imóvel diverso daquele que
fora anunciado em leilão promovido pelo ora recorrente.
A verdade é que o acórdão combatido procedeu ao exame de fatos controvertidos,
expressou a convicção pela aplicação da norma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
como regente de responsabilidade solidária entre fornecedores de uma mesma cadeia de
serviços, assentando que os sujeitos participantes da relação jurídica são solidariamente
responsáveis por eventuais danos decorrentes de defeito na prestação de serviços. Destaco ainda
que o acórdão recorrido assentou que o leiloeiro pode ser enquadrado como prestador de
serviços na hipótese de vir a atuar como representante de quem o seja, como foi o caso tratado
nos autos.
Nesse sentido, eventual compreensão em contrário importaria o necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível no âmbito de recurso especial,
nos termos do entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
"
de prova não enseja recurso especial.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM PLEITO INDENIZATÓRIO. FALÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
INEFICÁCIA OBJETIVA, FORMULADA COM BASE NO ART. 129 DA
LRF. ALEGAÇÃO DE PRECIFICAÇÃO DAS COTAS SÊNIORES DO
FUNDO EM CONTRARIEDADE COM SEU REGULAMENTO E COM AS
NORMAS DA CVM. EXTINÇÃO PRECIPITADA DO FEITO. FATOS
NARRADOS QUE PODEM SE SUBSUMIR AO DISPOSTO NO INCISO II
DO ART. 129. NECESSIDADE DE MAIOR COGNIÇÃO COM A
PRODUÇÃO DE PROVAS E ANÁLISE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
DO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO ADEQUADO DOS REQUISITOS DA
PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "as condições para o
legítimo exercício do direito de agir devem ser apreciadas de acordo com a
teoria da asserção, de modo que sua averiguação será realizada à luz das
afirmações constantes da petição inicial" (AgInt no AREsp 2.711.674/MS,
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
16/12/2024
Documento eletrônico VDA51024064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:24
Código de Controle do Documento: ce321bcc-39d1-4ddd-93e9-2d140b7d45ea

de
). Ademais, a análise das condições da ação in status assertionis
20/12/2024
deve-se dar a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, sem que haja,
ainda, cognição exauriente.4. Na espécie, a instância de piso, seguindo o
entendimento do administrador judicial e do membro do Parquet, concluiu
estarem presentes os requisitos da petição inicial, segundo a teoria da
asserção, relegando a cognição aprofundada sobre o mérito - possibilidade de
subsunção da situação fática ao inciso II do artigo 129 da Lei 11.101/2005 -
para um momento posterior, após a instrução probatória no que toca à alegada
transferência em contrariedade ao regulamento do fundo.
5. Rever o referido entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7
do STJ. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2302354 / SP, Quarta Turma, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data do Julgamento:
, Data Publicação DJEN/CNJ
01/08/2025
)”
05/08/2025

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
DO TÍTULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo em recurso especial interposto por empresa
contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que manteve a improcedência dos embargos à
execução opostos pela recorrente visando à extinção da execução sob a
alegação de ausência de título executivo líquido, certo e exigível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, se o contrato de locação, no caso concreto, é título executivo
apto a embasar a execução, e se o acórdão recorrido incorreu em decisão-
surpresa e violação ao princípio da congruência ou adstrição.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois fundamentou adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa do
interesse da parte.
4. A decisão do Tribunal de origem não configurou decisão-surpresa ou
violação ao princípio da congruência, ou da adstrição, pois, além de a matéria
ter sido alegada na petição inicial e oportunizado o contraditório, a solução
adotada decorreu da interpretação sistemática dos pedidos, estando inserida
no âmbito do desdobramento causal da controvérsia.
5. A conclusão pela liquidez, exigibilidade e certeza do título - contrato de
locação não residencial - foi baseada na interpretação de cláusulas contratuais,
inclusive de contratos coligados, e do contexto fático-probatório, não cabendo
revisão em sede de recurso especial devido às Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1825383 / MG, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
Data de julgamento: 17.06.2025, Data da Publicação: DJEN/CNJ
)
01/07/2025

Ante todo o exposto, presente o óbice da Súmula 7 do STJ, conheço do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51024064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:24
Código de Controle do Documento: ce321bcc-39d1-4ddd-93e9-2d140b7d45ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.441.840 / RJ
Número Registro: 2023/0272700-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00446896120228190000 202324504339 446896120228190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO ZUKERMAN
ADVOGADOS : ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA - SP115738
VITOR HUGO JACOB COVOLATO - SP422358
JULIA LIBÓRIO BARBOSA - SP454195
AGRAVADO
: LERIELE CORREA SILVEIRA
ADVOGADO
: MARCELA GONÇALVES RAMOS DE LIMA VIANNA - RJ197501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51386606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:48
Código de Controle do Documento: 8d4f9c92-cf55-4a4a-a91e-20a69d46a0ac

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:48
Código de Controle do Documento: 8d4f9c92-cf55-4a4a-a91e-20a69d46a0ac